Tribunal: TJMT
Processo: 1001753-84.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001753-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), BRASILTERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - CNPJ: 21.588.622/0001-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE EXECUTIVA. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 110 DO CPC. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Monitória que indeferiu o pedido de sucessão processual dos sócios de empresa executada, liquidada voluntariamente antes da citação, determinando a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. A agravante sustenta ser cabível a sucessão processual direta, com fundamento no art. 110 do CPC, afastando-se o IDPJ e a suspensão processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária autoriza a sucessão processual dos sócios independentemente da instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica; e (
ii
) estabelecer se é cabível a suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, do CPC, na hipótese de extinção da empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da pessoa jurídica equipara-se à morte da pessoa natural, aplicando-se, por analogia, o art. 110 do CPC, o que autoriza a sucessão material e processual da parte.

A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrado abuso da personalidade jurídica, não sendo a via adequada para inclusão de sócios em razão da mera liquidação voluntária da sociedade.

Em sociedades limitadas, a sucessão processual dos sócios depende da demonstração da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição, observados os limites da responsabilidade societária.

À sucessão decorrente da extinção da pessoa jurídica aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos
arts
. 687 e seguintes do CPC, admitindo-se dilação probatória para apuração dos pressupostos da sucessão.

A suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, do CPC pressupõe a impossibilidade momentânea de localização de bens penhoráveis, hipótese que não se confunde com a necessidade de processamento da sucessão processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária equipara-se à morte da pessoa natural e autoriza a sucessão processual dos sócios, nos termos do art. 110 do CPC.

A inclusão dos sócios de sociedade extinta deve ocorrer por meio do procedimento de habilitação, sendo incabível a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica na ausência de abuso.

Não se justifica a suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, do CPC quando é possível o prosseguimento do feito mediante sucessão processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 341, parágrafo único, 687 a 692 e 921, III; CPC/1973, art. 43; Código Civil, art. 1.110.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.04.2019, DJe 04.04.2019; STJ, REsp 2.082.254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; TJSP, AI 2035032-95.2024.8.26.0000, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 03.04.2024; TJSP, AI 2099192-03.2022.8.26.0000, Rel. Des. Christiano Jorge, j. 05.09.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1001753-84.2026.8.11.0000

COOPERATIV
A DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

x

BRASILTERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória nº 1011064-88.2017.8.11.0041, que indeferiu o pedido de sucessão processual e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, bem como a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em autos apartados.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a empresa executada BRASIL TERRABELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA - EPP foi liquidada voluntariamente em 22/08/2018, antes mesmo da citação efetiva no processo, que ocorreu apenas em 27/07/2021.

Argumenta que, neste caso, não seria necessário o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, mas sim a sucessão processual direta com base no art. 110 do CPC.

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.

Alega, ainda, que a manute
nção da suspensão do feito acarreta prejuízo processual irreversível, pois obsta a busca de informações e o pleno exercício das medidas de apoio, impedindo reflexamente a análise do pedido de sucessão processual.

Requer, ao final, o provimento do recurso para determinar a sucessão processual da empresa executada pelos seus sócios e afastar a suspensão do feito determinada com base no art. 921, II
I, do CPC, permitindo o regular prosseguimento da execução.

O recurso foi recebido e processado regularmente, com a comprovação do preparo.

A Defensoria Pública, atuando como curadora especial da empresa agravada, apresentou contrarrazões por negativa geral, com fundamento no art. 341, parágrafo único, do
CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminen
tes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de sucessão processual dos sócios da empresa executada que foi extinta por liquidação voluntária, sem a necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, bem como à manutenção ou não da
suspensão do feito determinada pelo juízo de origem.

No caso em análise, verifica-se que a empresa executada BRASIL TERRABELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA - EPP foi liquidada voluntariamente em 22/08/2018, sendo que a citação no processo ocorreu apenas em 27/07/2021, ou seja, q
uase três anos após a extinção da pessoa jurídica.

Nesse contexto, entendo que assiste razão à agravante quanto à desnecessidade de ins
tauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) para responsabilização dos sócios da empresa executada.

Sobre a matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, aplicando-se, por analogia, o previsto no artigo 110 do Código de Processo Civil, com a sucessão processual da parte demandada.

Nesse sentido, a posição do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2.

A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios
do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.

3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da de
m
onstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios.

4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art.1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial.

5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019,
DJe
de 4/4/2019.)

Nos termos do precedente do Superior Tribunal de Justiça, uma vez extinta a empresa no curso do processo, para que ocorra a sucessão processual, deve ser observado o procedimento de habilitação previsto nos artigos 687 e seguintes do Código de Processo Civil:

“Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.”

Desse modo, verifica-se que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme o determinado pelo juízo de origem, não é a via adequada para realizar a inclusão dos sócios na demanda previamente ajuizada em desfavor da empresa, máxime porque não constatada a utilização abusiva da pessoa jurídica, apenas sua liquidação voluntária por seus sócios.

No entanto, para que seja deferida a sucessão, é necessária a observação do devido procedimento de habilitação, a fim de averiguar a existência de patrimônio líquido positivo da empresa e de sua efetiva distribuição entre seus sócios, bem como a possibilidade de os sócios da pessoa jurídica extinta sucederem a empresa na relação processual, o qual admite dilação probatória na origem.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA
DEVEDORA .
DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS.
POSSIBILIDADE .
INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE
HABILITAÇÃO .
ARTS. 689 A 692 DO CPC/15.1. Ação ajuizada em 11/9/
2018 .
Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica .3.
A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes .4.

A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente.
5 .
Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios.
Precedente.
6 .
À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos
arts
. 689 a 692 do CPC/15. Precedente.
7 .
Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 2082254 GO 2023/0139390-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2023 REVPRO vol. 352 p. 549)

Na mesma p
erspectiva
:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Demanda indenizatória.
Pedido do exequente de inserção do sócio no polo passivo da execução, em sucessão processual. Possibilidade. Empresa individual de responsabilidade limitada dissolvida, liquidada e cancelada. Sucessão pelo sócio possível na hipótese de haver créditos insatisfeitos após o término da liquidação, respeitado o limite dos valores eventualmente recebidos em partilha, mediante procedimento de habilitação previsto nos
arts
. 687 a 692 do CPC. Precedentes do STJ e do TJSP. Recurso provido.
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2035032-95.2024.8.26.0000; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2024; Data de Registro: 03/04/2024)

Agravo de instrumento. Ação de execução por quantia certa. Decisão pela qual foi indeferido o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo diante de dissolução regular da executada. Irresignação da exequente. Parcial acolhimento. Dissolução regular da executada sem liquidação de todos os passivos.
Possibilidade de sucessão material dos sócios na hipótese de haver créditos insatisfeitos após o término da liquidação, respeitado o limite dos valores eventualmente recebidos em partilha. Inteligência do artigo 1.110 do Código Civil. Dissolução de sociedade equiparada a morte de pessoa natural. Aplicação analógica do artigo 110 do Código de Processo Civil. Sucessão processual deve respeitar o procedimento de habilitação, conforme os artigos 687 a 692 do Código de Processo Civil, eis que se apresentarão nos autos como sucessores da sociedade extinta.
Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Corte. Não se trata, com efeito, de hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada.
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2099192-03.2022.8.26.0000; Relator (a): Christiano Jorge; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9ª Vara Cível; Data do Julga
mento: 05/09/2022; Data de Registro: 05/09/2022)

Assim, reconhecida a possibilidade de sucessão processual, deve ser afastada a determinação de suspensão do feito, uma vez que não se justifica a paralisação do processo quando há possibilidade de seu regular prosseguimento contra os sucessores da parte executada.

A suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC, pressupõe a impossibilidade momentânea de localização de bens penhoráveis, o que não se confunde com a hipótese dos autos, em que se busca a responsabilização dos sócios da empresa extinta pelos débitos
pendentes.

Portanto, deve ser reformada a decisão agravada para determinar a sucessão processual da empresa executada pelos seus sócios, mediante o procedimento de habilitação previsto nos
arts
. 687 e seguintes do CPC, afastando-se a necessidade de instauração do IDPJ e a suspensão do feito.

Pelo exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando o processamento da sucessão processual da empresa executada pelos seus sócios, mediante o procedimento de habilitação previsto nos arts. 687 e seguintes do CPC, afastando-se a necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e a suspensão do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026